Tribunal: STF
Processo: RE 100279
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-11
Data de publicação: 1983-11-11

Ementa:
- Desapropriação por interesse social. Despesas de avaliação judicial. Matéria constitucional inocorrente. Óbices do artigo 325, V, c e VIII do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Inconstitucionalidade do artigo 11 do Decreto-Lei 554/69, decretada pelo Pleno. Recurso Extraordinário não conhecido.